Tribunal: STF
Processo: ADI 7322
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO - CNC, tendo por objeto os artigos 3º, inciso I, e 5° (na parte em que incluiu o inciso I, § 4º, do art. 1º) da Lei nº 14.442/2022. 
Eis o teor dos dispositivos impugnados: 

Art. 3º O empregador, ao contratar pessoa jurídica para o fornecimento do auxílio-alimentação de que trata o art. 2º desta Lei, não poderá exigir ou receber: I - qualquer tipo de deságio ou imposição de descontos sobre o valor contratado;
[...]
Art. 5º A Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976, passa a vigorar com as seguintes alterações:
§ 4º As pessoas jurídicas beneficiárias não poderão exigir ou receber: I - qualquer tipo de deságio ou imposição de descontos sobre o valor contratado;

Como parâmetros de controle foram indicados os artigos 170, caput e inciso IV, e 174, caput, da Constituição da República. 
Diante da relevância social e do especial significado para a ordem social e segurança jurídica do presente processo, determinei a adoção do rito abreviado do artigo 12 da Lei 9.868/1999.
A FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES - FENAVIST pediu admissão nos presentes autos, na qualidade de amicus curiae, com fundamento nos artigos 138 do Código de Processo Civil e 7º, § 2º, da Lei 9.868/99. 
É o relatório. 
Ab initio, com relação ao pedido de participação da FENAVIST na qualidade de amicus curiae na presente ação direta de inconstitucionalidade, é cediço que o art. 7°, § 2°, da Lei 9.868/1999, estabelece ao relator do feito a competência para admitir, ou não, a manifestação de órgãos ou entidades na qualidade de amicus curiae caso preenchidos os requisitos de (i) relevância da matéria e de (ii) representatividade dos postulantes.
Em sentido convergente, o artigo 138, caput c/c § 2°, do Código de Processo Civil, também estabelece ao magistrado relator a competência para admitir pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada,para intervir no feito na qualidade de amicus curiae, definindo também a extensão de seus poderes para tanto. 
Deveras, é preciso prestigiar o instituto do amicus curiae, porquanto democratiza o processo deliberativo desta Suprema Corte, abrindo-o para os aportes da sociedade civil e da comunidade científica. Consectariamente, o instituto do amicus curiae confere maior legitimidade democrática à prestação da jurisdição constitucional e, a um só tempo, também oferece balizas técnico-científicas que a tornam empiricamente informada, in verbis (grifei): 

“No ímpeto de não compactuar com o modus operandi excludente de supremacia judicial, a Corte tem buscado sua permeabilidade à sociedade como um todo na construção da interpretação constitucional. Isso tem sido feito a partir de, pelo menos, dois mecanismos: a realização de audiências públicas e a admissão de amici curiae. 
Ora, é interessante notar que a pluralização da jurisdição foi realizada por meio de mudanças procedimentais, de forma que se priorizou a abertura de canais de participação no âmbito do próprio processo de tomada de decisão, que até então era muito autocentrado e técnico. Tais avanços apontam para uma instituição que está comprometida não com a imposição externa e definitiva de valores e visões, mas que se abre para dar ‘vez e voz’ às múltiplas camadas populacionais. 
[...] 
Em síntese, quando confrontado com demandas sociais, políticas e econômicas de alto impacto, o Tribunal tem se utilizado desses mecanismos para galgar maior legitimidade decisória e para ter acesso a opiniões abalizadas. São fatores que adicionam a expertise interdisciplinar e a necessária consideração dos impactos à leitura de disposições normativas, tornando a prestação jurisdicional mais completa e adequada” 
(FUX, Luiz. Cortes Constitucionais e Democracia: o Supremo Tribunal Federal sob a Constituição de 1988. In: TOFFOLI, José Antônio Dias. 30 anos da Constituição Brasileira: democracia, direitos fundamentais e instituições. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2018). 

In casu, a controvérsia jurídica sub examine cinge-se à constitucionalidade de dispositivos da Lei 14.442/2022, ao disporem sobre a proibição da aplicação de taxas negativas (deságio) pelas operadoras de vale refeição e alimentação assim como o oferecimento de desconto na referida contratação. 
 No que diz respeito à FENAVIST, verifico estarem presentes os requisitos para sua admissão na qualidade de amicus curiae, na medida em que a referida entidade atua em âmbito nacional, tem entre seus filiados sindicatos como SESVE/SP, SINDESV/MS, SINDESP/MA, SINDESP/AC, SINDESP/AM, SINDESP/RR, SINDESP/PA, SINDESP/AP, SINDESP/PI, SINDESP/GO, SINDESP/DF, SINDESP/CE, SINDESP/RN, SINDESP/PB, SINDESP/PE, SINDESP/TO, SINDESP/MT, SINDESP/RO, SINDESP/BA, SINDESP/SE, SINDESP/AL, SINDESP/MG, SINDESP/ES, SINDESP/PR, SINDESP/SC e SINDESP/RS e possui entre os seus objetivos “a representação, em plano federal, dos interesses, direitos e atividades no setor de segurança privada e transporte de valores”. 
Ex positis, DEFIRO o pedido da FENAVIST de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae. 

Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente